Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708169-86.2021.8.07.0014 RECORRENTE: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA RECORRIDO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSE INJUSTA E DESTITUÍDA DE BOA-FÉ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de imissão de posse, para imitir os apelados na posse de imóvel adquirido em procedimento licitatório promovido pela TERRACAPCompanhia Imobiliária de Brasília, bem como para condenar o apelante ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel desde a data da arrematação até a efetiva desocupação. O apelante sustenta que estaria evidenciada a prevenção da egrégia 5a Turma Cível ou de outro Desembargador da 8a Turma Cível em razão da anterior distribuição de recursos evolvendo imóveis localizados no mesmo edifício. Quanto ao mérito, alega que o imóvel se encontra ocupado com base em justo título e boa-fé, devendo lhe ser assegurado o direito de retenção por benfeitorias erigidas no bem. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada prevenção de órgão ou de magistrado diverso, a justificar a redistribuição do recurso; (ii) definir se os apelados fazem jus à imissão na posse do imóvel arrematado em licitação pública, diante da posse exercida pelo apelante em decorrência de contrato de cessão de direitos; (ii) estabelecer se deve ser assegurado ao apelante o direito de retenção do imóvel até o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato de se tratar de ações envolvendo imóveis localizados no mesmo edifício objeto da arrematação não impõe o julgamento conjunto dos processos, o que torna inviabilizado o acolhimento da preliminar de prevenção de órgão ou de magistrado diverso alegada pelos apelantes. 4. De acordo com o caput do artigo 1.228 do Código Civil, [o] proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 4.1. Observado, no caso concreto, que o apelante deixou de carrear aos autos documentos aptos a demonstrar a regularidade da cadeia possessória dos imóveis em litígio e que, por ocasião da celebração do contrato de cessão de direitos sobre os bens, poderiam ser obtidas informações a respeito da sua situação registral, carece de amparo fático a tese de boa-fé invocada como fundamento do direito à indenização por benfeitorias. 5. Em se tratando de ocupação de imóvel destituída de boa-fé, não há como ser assegurado ao ocupante o direito à indenização por benfeitorias voluptuárias e úteis, na forma prevista no artigo 1.220 do Código Civil. 6. Tendo em vista que a fixação do valor de venda do imóvel em procedimento licitatório foi precedida de avaliação que levou em consideração apenas as benfeitorias erigidas em conformidade com o projeto arquitetônico apresentado, não há como ser imposta aos adquirentes a obrigação de indenizar as benfeitorias irregularmente realizadas. 7. O inadimplemento superveniente dos adquirentes do imóvel, sem que tenha sido promovida a execução extrajudicial da garantia fiduciária, e a mera instauração de procedimento investigatório pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, para apuração de irregularidades na licitação, não evidenciam circunstâncias aptas a inviabilizar o exercício do direito à imissão na posse do bem adquirido. 8. Julgada a apelação cível, a decisão denegatória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. Honorários de sucumbência majorados. Tese de julgamento: 1. Não havendo conexão entre as ações apontadas pelo apelante, não há razão para que seja reconhecida a prevenção de órgão ou de magistrado para efeitos de julgamento do recurso de apelação. 2. A ocupação de imóvel destituída de boa-fé, não configura óbice para a imissão dos proprietários na posse do bem. 3. A indenização por benfeitorias não é devida ao possuidor de má-fé, sobretudo quando avaliadas, para efeitos de definição do valor de venda, no procedimento licitatório que culminou com a aquisição do bem pelos autores. 4. O julgamento do mérito da apelação cível torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.201, parágrafo único, 1.202 e 1.228 do Código Civil, ao qualificar sua posse como de má-fé, presumindo-a a partir de suposta negligência do recorrente, em afronta à presunção legal de boa-fé; b) artigos 884, 1.219 e 1.220 do Código Civil, ao negar o direito de retenção e a indenização pelas benfeitorias necessárias, mesmo na hipótese de posse de má-fé, o que configura enriquecimento sem causa. Reitera o direito de retenção com base no artigo 1.219 do CC e, nesse aspecto, indica divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884, 1.201, parágrafo único, 1.202, 1.219, 1.220 e 1.228, todos do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve seguir o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional porque, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N